Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. FATO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. GENITOR RECLUSO. REGIME SEMIABERTO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, o autor, menor impúbere, representado por sua genitora, ajuizou ação de alimentos em desfavor do requerido no valor de 2,5 salários mínimos. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos em 1 (um) salário mínimo e 50% das despesas com educação e saúde. 1.1. Nesta sede, o requerido/apelante pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a obrigação de arcar com 50% dos custos mensais relativos à saúde e à educação do menor, assim como para fixar os alimentos em metade do valor de R$ 1.372,50 (custos mensais comprovados), acrescido somente da contribuição anual de 50% relativa a uniformes, materiais e livros escolares. Defende, em síntese, que se encontra “em cumprimento de pena no regime semiaberto, com trabalho externo pela FUNAP (em anexo), como serviços gerais e salário que não cobre sequer os custos de alimentos determinados em sentença”.
2. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 2.1. Os documentos juntados pelo apelado baseiam-se em informações que já estavam disponíveis ao autor em momento anterior à sentença. E sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento. Assim, reconhece-se a preclusão quanto à apresentação de novos documentos nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2.2. Dos documentos juntados pelo apelante, somente o ofício referente ao processo de Execução de Pena no0003621-95.2017.8.07.015 (ID 80456160) e o Contrato de Bolsa de Ressocialização-Trabalho externo-Empresa Privada (ID 80456161), datados de 16/01/2026 e 15/01/2026, podem ser admitidos porque dizem respeito a fato superveniente posterior à sentença recorrida.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
4. “Independentemente do regime de cumprimento de pena a que se submete o alimentante, este não encontra-se desobrigado do dever de prestar alimentos à parte alimentada, especialmente quando trata-se de menor impúbere, cuja proteção especial foi contemplada tanto em sede Constitucional quanto em diploma normativo específico, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê em seu art. 22, dentre outras formas de proteção ao infante, o dever de sustento por parte dos pais, sendo que o parágrafo único deste mesmo dispositivo determina que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre os genitores” (Acórdão 1670448, 0701910-66.2021.8.07.0017, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 15/03/2023.)
5. Hipótese em que o fato de se encontrar cumprimento pena em regime semiaberto não significa ao apelante efetivo óbice ao cumprimento da obrigação alimentar. Como bem destaca o Ministério Público, “Essa circunstância demonstra que o cumprimento de pena, longe de inviabilizar sua atividade econômica, coexistiu com significativa movimentação financeira...e o argumento de que não teria condições de efetuar pagamentos em razão do regime semiaberto não se sustenta, pois tal regime não impede a administração de seus rendimentos, especialmente diante da estrutura familiar e financeira revelada nos autos”.
6. Recurso conhecido e desprovido.